Tribunal: TJES
Processo: 5008832-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008832-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ALTAMIR AROLDO BERGAMASCHI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5008832-17.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO: ALTAMIR AROLDO BERGAMASCHI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE DÍVIDA ATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. SALDO REMANESCENTE ACUMULADO NA ATIVIDADE. RECEBIMENTO APÓS A APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Serra em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 54.290,35, valor correspondente ao saldo remanescente de gratificação de produtividade de dívida ativa acumulado pelo servidor enquanto em exercício, mas não pago em razão de sua aposentadoria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o servidor aposentado possui direito ao recebimento do saldo da gratificação de produtividade acumulado durante o período de efetivo exercício, diante da alegação municipal de que a verba possui natureza pro labore faciendo e seria devida apenas a servidores ativos.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001 é vinculada ao desempenho funcional do servidor no exercício de suas atribuições. 2. O saldo remanescente decorre de efetiva produtividade que ultrapassou o teto mensal de pagamento, sendo postergado para meses subsequentes em razão de previsão legal. 3. A aposentadoria do servidor não constitui fato extintivo do direito de receber o crédito já constituído e integrado ao seu patrimônio jurídico, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 4. Não há vedação na legislação municipal quanto ao pagamento desse saldo aos inativos. 5. Precedentes desta Turma Recursal em casos idênticos (Processo nº 5006984-63.2023.8.08.0048).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.405/2001 (Art. 20, § 10) e Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor, servidor aposentado do Município de Serra desde agosto de 2024, ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento de R$ 54.290,35. Afirma que, durante o período em que esteve na ativa lotado na Secretaria Municipal da Fazenda (SEFA), acumulou saldo de Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.405/2001, mas que o pagamento lhe foi negado administrativamente após a passagem para a inatividade.

O Município de Serra apresentou contestação sustentando que a gratificação possui natureza
pro labore faciendo
e
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver em efetivo exercício. Argumentou que o saldo remanescente é um mecanismo de compensação mensal para ativos e que o pagamento a inativos violaria o teto remuneratório constitucional.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais. O magistrado entendeu que a condição de aposentado não retira o direito ao recebimento de valores constituídos durante a atividade, tratando-se de direito adquirido. Condenou o réu ao pagamento do montante de R$ 54.290,35 com as devidas atualizações legais.

Inconformado, o Município de Serra interpôs recurso inominado reiterando os termos da contestação e pugnando pela reforma total da sentença. O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado e a aplicação da jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reparos. A análise do conjunto fático-probatório e da Lei Municipal nº 2.405/2001 confirma que o recorrido possui direito ao saldo pleiteado.

A tese central do recorrente de que o pagamento da gratificação é indevido após a aposentadoria não se sustenta no caso de saldos acumulados. A natureza da verba de fato não autoriza a remuneração de servidor por produtividade verificada
após
a sua aposentadoria. Contudo, o presente processo exige o pagamento de valores referentes ao trabalho
efetivamente desempenhado
enquanto o servidor estava na ativa.

Conforme o § 10 do Art. 20 da referida lei, o valor que ultrapassar o limite mensal individual é considerado saldo remanescente. Esse crédito incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor no momento em que a meta é atingida. A postergação do pagamento é apenas uma regra de fluxo financeiro da Administração, não podendo servir de pretexto para o confisco de valores devidos por serviços já prestados.

Nesse exato sentido, este Colegiado já decidiu em caso análogo (Processo nº 5006984-63.2023.8.08.0048 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES):

"A pretensão autoral se limita ao recebimento do saldo remanescente da gratificação que faz jus pelo bom desempenho do exercício de sua função antes de sua aposentadoria. Ademais, saliento que não há qualquer vedação na legislação em tela quanto ao recebimento do saldo remanescente após a aposentadoria. A própria lei, inclusive, prevê a possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos servidores aposentados, o que, por si só, é suficiente para rechaçar a alegação de impossibilidade do pagamento à autora."

A negativa de pagamento configuraria enriquecimento sem causa do Município, que se beneficiou do trabalho e da produtividade do servidor, mas, ao final do vínculo estatutário, se recusa a quitar a contraprestação devida.

Quanto à alegação de violação ao teto remuneratório, esta também deve ser afastada. A limitação mensal prevista na lei municipal visa o planejamento financeiro corrente. O pagamento do estoque acumulado de produtividade devida de períodos anteriores não constitui burla ao teto, mas sim adimplemento de obrigação pretérita.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais e da comprovação do saldo acumulado (ID 18116960), a manutenção da sentença é medida que se impõe, alinhando-se à jurisprudência pacificada deste Colégio Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais na forma da lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)